Tribunal: TJBA
Processo: 8065322-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065322-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: MARIA DAGUIA CONCEICAO Advogado(s):DJANILTON BENTO CONCEICAO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DÉBITOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por uma instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos mensais na conta corrente de uma consumidora idosa, aposentada. Os descontos referem-se a "pacotes de serviços" que a consumidora alega não ter contratado e incidem sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário). II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar: a) o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; e b) a adequação da multa cominatória (astreintes) fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A condição de pessoa idosa, aposentada e de baixa escolaridade da Agravada a qualifica como consumidora hipervulnerável, o que atrai um regime de proteção especial. 4. A probabilidade do direito da Agravada está evidenciada. A consumidora alega um fato negativo – a não contratação dos serviços –, cuja prova é de difícil, senão impossível, produção (prova diabólica). Caberia à instituição financeira, que alega a existência da relação contratual, demonstrar a sua regularidade, apresentando o contrato ou outro meio de prova idôneo que comprove a anuência da consumidora, o que não foi feito neste recurso. 5. O perigo de dano é manifesto e concreto. Os descontos, ainda que de valor moderado, incidem diretamente sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar destinada à subsistência da Agravada. A continuidade das cobranças representa um risco real ao seu sustento, prevalecendo sobre o interesse meramente patrimonial e reversível da instituição financeira. 6. A multa cominatória fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, limitada a um teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e proporcional. O valor é compatível com a capacidade econômica do Agravante e adequado para cumprir sua função coercitiva, incentivando o cumprimento da decisão judicial, sem configurar enriquecimento sem causa para a parte contrária, especialmente diante do teto estabelecido. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 300, 537, 995 e 1.019. Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, III, e 39, III. Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). Jurisprudência relevante citada: Agravo de Instrumento 8070286-12.2024.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Rosita Falcao de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em 07/05/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065322-39.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO S.A. e como Agravada MARIA DAGUIA CONCEICAO. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA